Tribunal: TJBA
Processo: 8063651-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063651-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SARA TEDGUE ALVES LIMA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, GRACIANE DA CRUZ FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL ABUSIVA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS REGULAMENTARES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. FALSO COLETIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, embora permitida pela legislação, deve observar rigorosamente os procedimentos estabelecidos pela ANS, notadamente a notificação direta e pessoal do beneficiário, não sendo suficiente a comunicação apenas à administradora.

2.

Caracteriza-se "falso coletivo" a contratação que, embora formalmente registrada como coletiva por adesão, não possui efetiva coletividade ou vínculo associativo legítimo, devendo ser aplicadas as regras protetivas dos planos individuais.

3.

A ausência de oferta de migração para plano individual, quando exigida pela Resolução CONSU nº 19/99, configura violação aos direitos do consumidor e descumprimento da função social do contrato de plano de saúde.

4.

O cancelamento abrupto de plano de saúde, especialmente quando não observados os procedimentos adequados de notificação, gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo psíquico ante a natureza do bem jurídico tutelado.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8063651-12.2024.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Apelado
SARA TEDGUE ALVES LIMA

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

DESa. Lícia pinto fragoso modesto

relatora